Tribunal: TJDFT
Processo: 0737338-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO COMUM MEDIANTE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE PREVIAMENTE AUTORIZADO PELO MUTUÁRIO. ORIENTAÇÃO DO C. STJ. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATO DE MÚTUO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE NÃO SE EQUIPARA AO CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO QUE DEVE RECAIR APENAS SOBRE OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. EXCESSO. VERIFICADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO N. 14.181/2021. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos Tema 1.085, se posicionou no sentido de que o contrato de mútuo para desconto em conta corrente não pode ser equiparado ao contrato de mútuo consignado em folha de pagamento, de forma que apenas nesse último deve recair a limitação legal relacionada ao comprometimento da renda mensal do mutuante.
2. A tese firmada no Tema 1.085 é: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça.
4. In casu, para que seja assegurada ao autor ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente, o que deve ser no patamar de 30% (trinta por cento).
5. O mero ajuizamento da ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor (Enunciado no 380 da Súmula do STJ), consequentemente, não impede que o credor se valha das prerrogativas que lhe são inerentes para a perseguição de seu crédito. Logo, se o devedor não cumprir com os pagamentos acordados, não se pode impedir que o credor inscreva o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.
6. Negou-se provimento aos apelos.